Tribunal: TJMT
Processo: 1000545-43.2024.8.11.0030
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000545-43.2024.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TALIA FERREIRA DE ARRUDA PERES - CPF: 062.337.541-94 (APELANTE), VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 090.672.009-56 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DISCREPÂNCIA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REVISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de empréstimo bancário celebrado
com a Instituição Financeira
, e a condenou ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa. A parte autora busca a reforma integral da sentença, sustentando a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada (9,99% ao mês), por estar significativamente acima da taxa média de mercado (6,43% ao mês), e requer a revisão contratual com restituição dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva diante de sua discrepância em relação à taxa média de mercado; (
ii
) determinar se é cabível a revisão contratual com a restituição simples dos valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pelo STJ (Súmula 297), o que autoriza a incidência das normas protetivas do CDC.

A revisão judicial das cláusulas contratuais, especialmente em contratos bancários, é excepcional e exige comprovação da abusividade ou desvantagem exagerada para o consumidor, nos termos do art. 51, IV e §1o, do CDC.

A taxa de juros remuneratórios pactuada (9,99% ao mês) excede significativamente a taxa média de mercado para operações similares divulgada pelo Banco Central (6,43% ao mês), caracterizando abusividade.

A jurisprudência do STJ admite a revisão de juros remuneratórios quando constatada discrepância relevante em relação à taxa média de mercado, mesmo em contratos bancários firmados com consumidores com perfil de maior risco.

Não foram demonstradas, nos autos, circunstâncias concretas ou peculiaridades contratuais que justifiquem o acréscimo expressivo da taxa praticada, especialmente em se tratando de empréstimo consignado.

Diante da abusividade reconhecida, é cabível a limitação da taxa de juros à média de mercado vigente à época da contratação, bem como a restituição dos valores pagos a maior, na forma simples, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A estipulação de juros remuneratórios em patamar significativamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central configura abusividade e autoriza a revisão contratual.

É cabível a limitação da taxa de juros remuneratórios à média de mercado quando ausentes justificativas objetivas para sua elevação.

A restituição dos valores pagos a maior, decorrentes da cobrança de juros abusivos, deve ocorrer na forma simples, salvo prova de má-fé do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6o, V; 51, IV e §1o; CPC/2015, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
10.03.2009; STJ,
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
01.07.2021; STJ,
AREsp
2812508, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
31.01.2025; TJMT, Apelação Cível no 1032730-38.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 14.06.2025; TJMT, Apelação Cível no 1038478-17.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1000545-43.2024.8.11.0030

TALIA FERREIRA DE ARRUDA PERES
X
BANCO AGIBANK S
/
A

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por TALIA FERREIRA DE ARRUDA PERES, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única de Nobres, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato de empréstimo, ajuizada em face do BANCO AGIBANK S
/
A.

Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Irresignada, a apelante pretende a reforma integral da sentença, com o provimento de todos os pedidos deduzidos na petição inicial.

S
ustenta que a sentença recorrida ignorou a discrepância exorbitante entre a taxa de juros contratada (9,99% ao mês) e a taxa média de mercado (2,4% ao mês).

Argumenta
a abusividade dos juros remuneratórios diante do
percentual significativamente maior
que a média de mercado
, colocando o consumidor em desvantagem excessiva nos termos do art
.
51, §1o, do
CDC.

Pondera que
nos contratos de adesão e consumo, a revisão judicial não exige demonstração de onerosidade excessiva superveniente, bastando a constatação de cláusulas abusivas ou desequilibradas nos termos do art. 6o, V, e art. 51 do CDC.

Argumenta que, mesmo que afastada a devolução em dobro, a repetição simples ou o abatimento proporcional é medida que se impõe.

Em suas contrarrazões
pelo desprovimento
(
id
301599384
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes
P
ares:

A controvérsia cinge-se à alegada abusividade da taxa de juros praticada no contrato de empréstimo celebrado entre as partes, bem como à possibilidade de revisão judicial dos encargos contratuais.

Em exame preliminar, observo que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 297 do
STJ.

No entanto, a mera aplicabilidade do CDC não autoriza, por si só, a revisão contratual sem a demonstração efetiva da abusividade ou onerosidade excessiva.

A intervenção judicial em contratos bancários deve ser excepcional, respeitando-se o princípio da autonomia da vontade e a força obrigatória dos contratos.

Quanto ao mérito recursal, a apelante sustenta que a taxa de juros contratada (9,99% ao mês
e 213,50% ao ano
) seria manifestamente superior à taxa média de mercado, o que caracterizaria abusividade e justificaria a revisão contratual.

Da análise acurada do instrumento contratual, verifico que o produto contratado pela apelante
se denomina
"Crédito Pessoal -
Agibank
"
, celebrado em 30/04/2024 (id 301598891)
, constituindo modalidade específica de empréstimo sem garantia, direcionada a perfis de clientes com restrições cadastrais ou histórico de inadimplência, o que naturalmente implica risco operacional diferenciado para a instituição financeira.

Conforme documentação acostada aos autos, a taxa de juros remuneratórios contratada foi de
9,99
% ao mês e
213,50
% ao ano, enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza, no mesmo período, corresponderia a
6,43
% ao
mês
.
1

Ainda que as instituições financeiras não estejam sujeitas às limitações impostas pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), conforme pacífica orientação jurisprudencial, e que a estipulação de juros remuneratórios acima da taxa básica da economia, por si só, não caracterize abusividade, é certo que o ordenamento jurídico pátrio não confere às instituições financeiras liberdade absoluta na fixação de encargos contratuais.

A jurisprudência consolidada reconhece a possibilidade de controle judicial das taxas de juros remuneratórios estipuladas em contratos bancários quando verificada significativa discrepância em relação à média praticada no mercado, capaz de caracterizar abusividade nos termos do artigo 51, inciso IV, do
CDC.

No caso em análise, verific
a-se
que a taxa de juros remuneratórios contratada (
9,99
% ao mês) supera a taxa média de mercado informada pelo Banco Central do Brasil (
6,43
% ao mês)
.
A
discrepância se mostra significativa, ultrapassando o patamar de tolerância usualmente adotado pela jurisprudência, que considera abusivas as taxas que superam em 50% a média de mercado para operações similares.

A fixação de juros remuneratórios em patamar tão elevado em relação à média de mercado, sem a demonstração de circunstâncias específicas que justifiquem tal majoração - como peculiaridades do tomador, risco excepcional da operação ou condições anormais de mercado - configura abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, autorizando a intervenção judicial para o restabelecimento do equilíbrio contratual.

Não se trata, portanto, de mera taxa "pouco superior" à média, mas de um percentual flagrantemente excessivo que onera de forma desproporcional o consumidor.

Ademais, é importante destacar que o princípio do
pacta sunt servanda
não possui caráter absoluto no ordenamento jurídico contemporâneo, encontrando limitações, especialmente nas relações de consumo, onde se busca o equilíbrio contratual e a proteção da parte vulnerável.

Denota-se que a decisão recorrida, no sentido da abusividade da taxa dos juros remuneratórios, se amolda ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado sob a égide dos recursos repetitivos
no
REsp no 1.061.530/RS
- Tema 27 - (Rel. MinistraNANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
10/03/2009), em que restou decidido que
"É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art.
51
,
§ 1o
, do
CDC
) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto”. (
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

Nesse sentido:

STJ -
AREsp
: 2812508, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 31/01/2025
.

A discrepância é substancial e configura abusividade, colocando o consumidor em evidente desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1o do Código de Defesa do Consumidor.

É verdade que a jurisprudência reconhece que a taxa média não constitui um "teto" absoluto, podendo ser superada em face das circunstâncias específicas de cada contratação, como o risco da operação, perfil do cliente, garantias oferecidas, entre outros fatores.

No entanto,
a exorbitância apurada
não se justifica apenas pelo alegado maior risco da operação.

Ademais, não há nos autos elementos concretos que demonstrem que o perfil específico do contratante justificaria tamanho incremento na taxa aplicada
, uma vez que os descontos eram consignados no benefício previdenciário.

Portanto, devida a limitação, não merecendo reparos esse ponto da sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA
FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual. Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

A cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e reputados como abusivos, não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.

(N.U 1032730-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025,
Publicado
no DJE 14/06/2025)

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO DEVIDA. CAPITALIZAÇÃO. VALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso Parcialmente Provido. Tese de julgamento: A taxa de
juros remuneratórios superior à média de mercado é abusiva, cabendo sua revisão em contratos regidos pelo CDC. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida em contratos firmados após a MP 2.170-36/2001, desde que pactuada de forma expressa e clara. A restituição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples, salvo comprovação de má-fé. O dano moral pressupõe prova de lesão efetiva a direitos da personalidade, não se confundindo com meros aborrecimentos ou frustrações.
(...)
(N.U 1038478-17.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)

Assim,
cabível a limitação da taxa de juros remuneratórios à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza no período da contratação, qual seja,
6,43
% ao mês
.

A restituição do montante pago a maior deve ser na forma simples, conforme entendimento pacificado pelo STJ (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para r
econhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada no contrato, limitando-a à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza no período da contratação, correspondente a
6,43
% ao mês
e d
eterminar a restituição
simples
dos valores pagos a maior a título de juros remuneratórios, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
.

Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial, condenando o banco apelado
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025